Tribunal: TJBA
Processo: 8039229-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039229-46.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIANA MENDES BRITO VIDAL Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE FUNCIONAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral atual, conforme laudo pericial judicial. A autora sustentou redução parcial da capacidade de trabalho e postulou, alternativamente, o benefício de auxílio-acidente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, embora ausente incapacidade total, a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente, diante da comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. III. Razões de decidir A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de (i) qualidade de segurado, (ii) acidente de trabalho com nexo causal e (iii) redução permanente da capacidade funcional. Laudos médicos, CAT, exames e receituários indicam lesões ortopédicas com repercussões funcionais permanentes, demonstrando a redução da capacidade laborativa habitual. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo na ausência de incapacidade total, bastando a comprovação de sequela que exija esforço adicional para o desempenho das atividades. O laudo pericial, embora relevante, não é absoluto, podendo ser superado por outros elementos de prova presentes nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8039229-46.2019.8.05.0001, em que figura como apelante Luciana Mendes Brito Vidal, e como apelado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante explanadas. MM-02